Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708452-06.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE BISPO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA. PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO. ENVIO DE MENSAGEM. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a defesa técnica alegar que a conduta do apelante não causou qualquer dano à vítima e que deve ser reconhecido que a conduta teve mínima ofensividade, tem-se que, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, a incolumidade da vítima é um bem jurídico tutelado indiretamente, que, na hipótese, é a Administração da Justiça, bem jurídico indisponível. 2. Tratando-se de crime de mera conduta, tendo o acusado conhecimento da medida protetiva que havia sido imposta e ainda assim tendo optado por descumpri-la, incorreu na consumação do delito de descumprimento de medida protetiva com evidente dolo. 3. Incabível falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, pelo Princípio da insignificância, tendo em vista considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta contra a própria Administração da Justiça. 4. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando a ocorrência de nulidade, eis que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto à análise de todos os argumentos da tese de defesa, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque “o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010